Tribunal: STF
Processo: ARE 1543884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 39, p. 1-8) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO. A APLICAÇÃO DESTE PRINCÍPIO, AO TÉRMINO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, NADA TEM DE INCONSTITUCIONAL, POIS FOI NECESSÁRIO ESTABELECER UMA DIFERENÇA NO STANDARD PROBATÓRIO REQUERIDO PARA CONDENAR O RÉU, AO TÉRMINO DA SEGUNDA FASE (QUANDO, TEORICAMENTE, VIGE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO), DAQUELE NECESSÁRIO PARA ENCAMINHÁ-LO AO CONSELHO DE SENTENÇA, EM QUE IMPRESCINDÍVEL A PREPONDERÂNCIA DE PROVAS A SUSTENTAR O PLEITO ACUSATÓRIO. COM O OBJETIVO DE ESTAMPAR ESSA DIFERENCIAÇÃO NO GRAU DE CERTEZA QUANTO À CULPA DO ACUSADO, QUE SE OPTOU POR APLICAR O ALUDIDO AFORISMO JURÍDICO, GARANTINDO, POR CONSEQUÊNCIA, A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 



    ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE SEJA POSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DEVE HAVER PROVA INEQUÍVOCA E ESTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 415, DO CPP. CASO CONTRÁRIO, A REGRA É O ENCAMINHAMENTO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. CASO DOS AUTOS EM QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS ABREM ENSANCHA AO QUESTIONAMENTO SE HOUVE OU NÃO EXCESSO PUNÍVEL NA CONDUTA DO ACUSADO (ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). FRENTE À DINÂMICA DO CRIME, HAVENDO POSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO RÉU CONDUTA EXCESSIVA, SEJA ELA DOLOSA OU CULPOSA, NECESSÁRIO MANTER SUA PRONÚNCIA, A FIM DE QUE OS JUÍZES NATURAIS DA CAUSA DECIDAM SE O MEIO EMPREGADO FOI NECESSÁRIO E MODERADO A AFASTAR A INJUSTA AGRESSÃO (ELEMENTOS FORMADORES DA LEGÍTIMA DEFESA). PRONÚNCIA MANTIDA.



    DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE HAJA A DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA, NECESSÁRIO QUE O JUÍZO SINGULAR TENHA FORTE CONVICÇÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME OUTRO QUE NÃO AQUELES PREVISTOS NO ART. ART. 74, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A FIM DE NÃO ALIJAR DOS JURADOS, A QUEM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DELEGOU A DECISÃO SOBERANA, A ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO, QUE INCLUI, DENTRE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS, A PRESENÇA OU NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE, APÓS CESSADA A INJUSTA AGRESSÃO, TENHA AGIDO O RÉU COM INTENTO VOLITIVO DIRECIONADO A CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, DE FORMA QUE EVENTUAL AFASTAMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, É TAREFA DOS JURADOS.



    RECURSO DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.” (eDOC 39, p. 7)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 56, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-25), com alegação de “VIOLAÇÃO AO INCISO XXXVII, ‘a’, INCISO LV e INCISO LVII, TODOS DO ART. 5º, CF/88.” Defende, ainda, “(...) que não se fez presente a intenção de matar por parte do Recorrente e, portanto, seu julgamento pelo Tribunal do Júri viola os ditames do inciso XXVIII, alínea ‘d’, da CF/88.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 64, p. 1-30).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 80 e 82). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 91, p. 1-7) e do agravo em recurso especial (eDOC 89, p. 1-9).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.858.668/RS (eDOC 102, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 107, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente